Tribunal: TJDFT
Processo: 0764695-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Apelações cíveis simultâneas. Embargos à execução fiscal. ICMS/DIFAL. Fornecimento de refeições preparadas, entregues e consumidas em SP/RJ. Inexigibilidade difal. Honorários sucumbenciais reduzidos pela metade apenas na fração referente à CDA previamente quitada e cancelada. Recurso Provido e Parcialmente Provido nos limites definidos.
I. Caso em exame
1. Apelações simultâneas contra sentença que: (i) extinguiu a CDA no 000008675651 (ICMS operações próprias) por quitação anterior; (ii) afastou ICMS/DIFAL sobre gorjetas; (iii) determinou abatimento de valores de DIFAL pagos após a propositura; e (iv) manteve a exigência de DIFAL nas operações de refeições realizadas fora do DF (SP/RJ). As partes insurgem-se quanto à exigibilidade do DIFAL e à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) quem é o sujeito ativo do DIFAL quando o preparo, a entrega e o consumo ocorrem integralmente em outro Estado, sem entrada física no DF; e (ii) a redução de honorários sucumbenciais pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, em razão de reconhecimento e cumprimento prévios.
III. Razões de decidir
3. O DIFAL incide em operações interestaduais destinadas a consumidor final, cabendo ao Estado onde ocorre a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação a sujeição ativa; fornecimentos integralmente realizados em SP/RJ configuram operações internas nesses Estados, afastando a competência do DF.
4. A interpretação do art. 11, § 7o, da LC 87/1996 (LC 190/2022) firmada na ADI 7.158/STF confirma que o local da operação, para fins de DIFAL, é o da entrada física/fim da prestação, não bastando o domicílio do adquirente no Distrito Federal.
5. A redução de honorários prevista no art. 90, § 4o, do CPC exige reconhecimento da procedência e cumprimento integral.
IV. Dispositivo
7. Apelação da embargante provida. Apelo do embargado parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, VII; LC 87/1996, arts. 11, I, “a”, § 7o (LC 190/2022), e 12, II; Lei Distrital no 1.254/1996, arts. 5o, VI, e 20; CLT, art. 457; CPC, arts. 90, § 4o, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.158, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 07.02.2023; TJDFT, Acórdão 2065785, 0718517-26.2022.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06.11.2025.